Tribunal: TJMT
Processo: 0030575-94.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030575-94.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), FABIO GRECO - CPF: 084.636.858-70 (EMBARGADO), AMAURY FONSECA JUNIOR - CPF: 295.353.956-53 (EMBARGADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (EMBARGADO), ALBERTO JORGE FILHO - CPF: 472.082.288-68 (EMBARGADO), MAURO CUNHA SILVESTRI - CPF: 100.415.418-63 (EMBARGADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (EMBARGADO), ESPOLIO DE FERES BECHARA (EMBARGANTE), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (EMBARGANTE), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERES BECHARA registrado(a) civilmente como FERES BECHARA - CPF: 026.797.448-53 (EMBARGANTE), BETA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.774.669/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANTONIO PINTO - CPF: 002.158.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (EMBARGANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (EMBARGANTE), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERES BECHARA registrado(a) civilmente como FERES BECHARA - CPF: 026.797.448-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0030575-94.2014.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Espólio de Feres Bechara

Embargados:
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0030575-94.2014.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Espólio de Feres Bechara

Embargados:
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Espólio de Feres Bechara, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0030575-94.2014.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado,
o embargante sustenta que o v. acórdão foi contraditório ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa em face da não realização da prova pericial, uma vez que não se pode julgar procedente a ação de usucapião sem a realização da referida prova, que foi requerida expressamente pela parte, a fim de demonstrar que a área objeto da demanda não é o loteamento Parque Bandeira.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi contraditório ao reconhecer a preclusão do pedido de apresentação da certidão de usucapião pelas embargadas, nos termos da Resolução do INTERMAT, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Firme no seu propósito, alega que houve omissão no v. acórdão acerca do pleito de inclusão dos compromissários compradores do loteamento Parque Bandeira e confinantes, ante a existência de litisconsórcio passivo necessário.

Alega ainda, a existência de erro material no v. acórdão no tocante a manifestação do Estado e do Município, o que não ocorreu.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 204710652), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação do embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
De proêmio, com a devida vênia, não conheço das preliminares de nulidade da sentença, por ausência da certidão para fins de usucapião, na forma do art. 1o, caput, da Resolução n. 001/2018 do INTERMAT, bem como pela ausência de citação de todos os confinantes e da manifestação do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, ante a ocorrência de preclusão temporal. Explico.

Ora, as aludidas matérias e os pedidos a elas correlatos não foram ventilada no momento processual oportuno, conforme o disposto no art. 278, do CPC.

Isso porque, o Espólio de Feres Bechara atuou ativamente no processo, apresentando contestação (id. 190747220), além de diversas manifestações (id. 190747231, id. 190747277, id. 190747285, id. 190746775 e id. 190746780), contudo, nada arguiu acerca das aludidas teses, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Ademais, ainda que assim não fosse, esclareço que no caso em apreço a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal manifestaram desinteresse na lide (id. 190747195) e, além disso, os ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados foram citados por edital (id. 27086494 – autos de origem), não havendo o que se falar em nulidade, mormente em razão do referido entendimento ter sido proferido por este Tribunal ao julgar o RAI n. 1002378-60.2022.8.11.0000, envolvendo os litigantes e a mesma questão objeto dos autos.

Destarte, não tendo a parte se manifestado no momento oportuno e havendo recurso julgado por este Tribunal acerca da aludida celeuma, torna-se preclusa a possibilidade de análise das matérias, razão pela qual não conheço das referidas preliminares
.

[...]

Prosseguindo na saga preliminar, o Espólio de Feres Bechara alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial, mediante o uso de imagens via satélite, atuais e históricas. Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja realizada a prova requerida.

Sem razão.
A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso, é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, na forma do artigo 370, caput e parágrafo único, do CPC, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes
.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo, bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também segue esse trilhar, verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4a Ed., p.464).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR –NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – TESTEMUNHAS ARROLADAS – NÃO OUVIDAS – PRECLUSÃO – LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PREJUDICIAIS

REJEITADAS – MÉRITO – DOMÍNIO DA AUTORA COMPROVADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICAÇÃO DE HERANÇA – ÁREA DELIMITADA – POSSE INJUSTA DO RÉU CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO ARRENDAMENTO RURAL -

RENITÊNCIA EM RESTITUIR A ÁREA ARRENDADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não há que se falar em nulidade do processo, por ausência de despacho saneador, face a sua prescindibilidade, notadamente, quando

o arcabouço probatório existente nos autos é suficiente para formar a convicção do julgador.

É dispensável a prova pericial se o magistrado a quo entendeu que outras provas produzidas no processo já eram suficientes para formação da convicção do julgador.
[...]” (RAC n. 0000110-85.2012.8.11.0037, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 02.02.2022 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES COM DANO MORAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL TESTEMUNHAL E PERICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. IRRELEVÂNCIA. ART. 370 DO CPC. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao juiz, na condição de destinatário da prova, é autorizado indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias (art. 370 do CPC), analisando a necessidade de outras provas além daquelas já acostadas aos autos para formar seu livre convencimento.

2. No caso dos autos o magistrado de primeira instância indeferiu as provas com fundamento no artigo 370 do CPC, sob o argumento de que as provas trazidas ao processo já são suficientes para o deslinde da controvérsia.

3. “Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. ” ( AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 03/12/2018, DJe 06/12/2018

4. Sobre o tema, prevalecem os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do juiz, que conferem ao julgador a faculdade de determinar as provas necessárias à instrução do processo, bem como a de indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 5. Liminar revogada. 6. Recurso desprovido.
” (RAI n. 1017403-84.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.04.2021 – negritei).

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que consta nos autos documentos elucidativos suficientes para a análise da demanda
.

Logo,
rejeito a preliminar
e, por consequência, o pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja realizada a prova requerida. [...]”
(id. 201297686 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações do embargante de que o v. acórdão foi contraditório ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa em face da não realização da prova pericial, uma vez que não se pode julgar procedente a ação de usucapião sem a realização da referida prova, que foi requerida expressamente pela parte, a fim de demonstrar que a área objeto da demanda não é o loteamento Parque Bandeira, o certo é que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, na forma do artigo 370,
caput
e parágrafo único, do CPC, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Nesse contexto, o conjunto probatório produzido nos autos demonstrou a desnecessidade da produção da prova pretendida pelo recorrente, uma vez que foram apresentados documentos elucidativos suficientes para a análise da demanda, não havendo que se falar em contradição neste ponto.

Não obstante, quanto à alegação de que o v. acórdão também foi contraditório ao reconhecer a preclusão do pedido de apresentação da certidão de usucapião pelas embargadas, nos termos da Resolução do INTERMAT, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, convém destacar que as aludidas matérias e os pedidos a elas correlatos não foram ventiladas no momento processual oportuno, conforme o disposto no art. 278, do CPC.

Ora, com o devido respeito, o embargante atuou ativamente no processo, apresentando contestação (id. 190747220), além de diversas manifestações (id. 190747231, id. 190747277, id. 190747285, id. 190746775 e id. 190746780), contudo, nada arguiu acerca das aludidas teses, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Desse modo, ainda que a matéria ventilada seja de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão. Nesse sentido,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(TJMT, RAI n. 89.428/2016, 5a Câmara Cível, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei).

Logo, inocorreu qualquer contradição também neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, inexiste a alegada omissão no v. acórdão quanto ao pedido de inclusão dos compromissários compradores do loteamento Parque Bandeira e confinantes, haja vista que todos os ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados foram citados por edital (id. 27086494 – autos de origem), não havendo o que se falar em nulidade, mormente em razão do referido entendimento ter sido proferido por este Tribunal ao julgar o RAI n. 1002378-60.2022.8.11.0000, envolvendo os litigantes e a mesma questão objeto dos autos.

Por fim, não que se falar na ocorrência de erro material no v. acórdão ante a suposta ausência de manifestação do Estado e do Município, uma vez que houve o manifesto desinteresse na lide (id. 190747195), que também pode ser entendido quando há inércia da parte após ser devidamente citada/intimada para tanto.

Com efeito, é intrigante o fato do recorrente, em seus diversos recursos acerca das lides envolvendo as mesmas partes, sempre se ater a questões processuais e eventuais nulidades, sem nunca tecer uma linha sequer a respeito do fato da parte autora, ora embargada, exercer a posse do imóvel em questão há mais de 30 (trinta) anos, sem sofrer qualquer oposição, na forma dos requisitos exigidos pelo art. 1.238, do C. Civil.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço aos embargados que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024